Tribunal: TJES
Processo: 5017002-25.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017002-25.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: JOCELI DA SILVA RIBEIRO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA IDOSA E ANALFABETA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por aposentada idosa e analfabeta, que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão imediata de descontos incidentes sobre seus proventos de aposentadoria, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspensão dos descontos efetuados em conta bancária da autora; (ii) estabelecer se a contratação atribuída à consumidora analfabeta observou as formalidades legais necessárias à validade do negócio jurídico; e (iii) determinar se a multa diária fixada para compelir o cumprimento da obrigação possui caráter proporcional e adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia não se submete aos Temas 1414 e 1328 do STJ, pois não versa sobre cartão de crédito consignado ou controvérsia sujeita à suspensão nacional.

A condição de pessoa idosa e analfabeta da agravada atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e exige observância de rigorosas formalidades para validade do contrato.

O Banco do Brasil não apresentou instrumento contratual apto a demonstrar a regularidade da contratação ou a legalidade dos descontos realizados sobre os proventos da agravada.

A instituição financeira responde pela falha na prestação do serviço ao permitir descontos em verba alimentar sem verificação adequada da autenticidade e validade dos contratos que deram origem às cobranças, assumindo o risco da atividade econômica.

O perigo de dano mostra-se presente diante da incidência de descontos sucessivos sobre proventos de aposentadoria destinados à subsistência da agravada, em afronta ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana.

A multa diária fixada em R$ 300,00, limitada a R$ 10.000,00, revela-se proporcional à capacidade econômica da instituição financeira e adequada para assegurar a efetividade da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
Agravo
de
Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da “
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais”
movida por
Joceli
da
Silva Ribeiro
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão imediata de descontos efetuados nos proventos da autora, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese: (i) a regularidade da contratação e a licitude dos descontos efetuados, alegando que a operação foi realizada mediante a observância de todos os preceitos legais e contratuais; (ii) a inexistência de prova inequívoca do direito alegado pela parte autora, o que afastaria a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela provisória (art. 300, CPC); e (iii) o risco de irreversibilidade da medida, ante a possibilidade de não reaver os valores caso a ação venha a ser julgada improcedente. Pugna, assim, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento integral para reformar a decisão vergastada.

Por intermédio da decisão lavrada ao ID 16507691, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo, por compreender que, em cognição sumária, não restaram preenchidos os requisitos do art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, notadamente ante a ausência de
periculum in mora
em desfavor da instituição financeira e a necessidade de prestigiar, neste estágio processual, a proteção ao mínimo existencial da parte agravada, que ostenta a condição de idosa e hipervulnerável.

A título de esclarecimento, cumpre registrar que a presente demanda
não se subsume
à controvérsia objeto do
Tema 1414 do STJ
, que discute a validade e a abusividade da contratação de cartão de crédito consignado (RMC) em detrimento do empréstimo consignado tradicional, nem do Tema
1328/STJ
, não havendo que se falar em suspensão do feito .

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Joceli da Silva Ribeiro em face do Banco do Brasil S/A e também do Banco Crefisa SA. Em sua peça pórtica, a Requerente (ora agravada), pessoa idosa e aposentada, aduz ter sido surpreendida com a efetivação de descontos em sua conta bancária (mantida junto ao Banco do Brasil) referentes a empréstimos que nega ter contratado junto à Crefisa S.A., os quais estariam comprometendo parcela substancial de seus proventos de aposentadoria.

Sustentou a existência de defeito na prestação do serviço pelas instituições financeiras rés, asseverando a responsabilidade solidária do Banco do Brasil S/A (ora agravante) por
permitir descontos diretos em conta sem a devida verificação da autenticidade e legalidade dos contratos que lhes deram origem
, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

E de pronto já destaco que assiste razão à Recorrida.

Ab initio, impõe-se destacar que a Agravada é pessoa idosa e, conforme se extrai do documento de identidade acostado ao ID 78530631, trata-se de pessoa
analfabeta
, constando no referido documento a observação "
não assinou neste ato
" e a respectiva impressão digital.

Tal condição atrai a incidência não apenas das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, mas também de rigorosa formalidade para a validade do negócio jurídico, conforme a inteligência do art. 595 do Código Civil
1
e a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM ANALFABETO. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ENUNCIADO N. 284/STF. 2. ÔNUS DA PROVA. QUESTÃO ADSTRITA À PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO FINANCEIRA. APRECIAÇÃO EXPRESSA PELO TRIBUNAL LOCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 3.
VALIDADE DE CONTRATO FIRMADO COM CONSUMIDOR IMPOSSIBILITADO DE LER E ESCREVER. ASSINATURA A ROGO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS, OU POR PROCURADOR PÚBLICO.
EXPRESSÃO DO LIVRE CONSENTIMENTO. ACESSO AO CONTEÚDO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATADAS. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. (...)
A liberdade de contratar é assegurada ao analfabeto, bem como àquele que se encontre impossibilitado de ler e escrever.
4.
Em regra, a forma de contratação, no direito brasileiro, é livre, não se exigindo a forma escrita para contratos de alienação de bens móveis, salvo quando expressamente exigido por lei.
5. O contrato de mútuo, do qual o contrato de empréstimo consignado é espécie, se perfaz mediante a efetiva transmissão da propriedade da coisa emprestada. 6. Ainda que se configure, em regra, contrato de fornecimento de produto, a instrumentação do empréstimo consignado na forma escrita faz prova das condições e obrigações impostas ao consumidor para o adimplemento contratual, em especial porque, nessa modalidade de crédito, a restituição da coisa emprestada se faz mediante o débito de parcelas diretamente do salário ou benefício previdenciário devido ao consumidor contratante pela entidade pagadora, a qual é responsável pelo repasse à instituição credora (art. 3º, III, da Lei n. 10.820/2003).
7. A adoção da forma escrita, com redação clara, objetiva e adequada, é fundamental para demonstração da efetiva observância, pela instituição financeira, do dever de informação, imprescindíveis à livre escolha e tomada de decisões por parte dos clientes e usuários (art. 1º da Resolução CMN n. 3.694/2009)
. 8.
Nas hipóteses em que o consumidor está impossibilitado de ler ou escrever, acentua-se a hipossuficiência natural do mercado de consumo, inviabilizando o efetivo acesso e conhecimento às cláusulas e obrigações pactuadas por escrito, de modo que a atuação de terceiro (a rogo ou por procuração pública) passa a ser fundamental para manifestação inequívoca do consentimento. 9. A incidência do art. 595 do CC/2002, na medida em que materializa o acesso à informação imprescindível ao exercício da liberdade de contratar por aqueles impossibilitados de ler e escrever, deve ter aplicação estendida a todos os contratos em que se adote a forma escrita, ainda que esta não seja exigida por lei. 10. A aposição de digital não se confunde, tampouco substitui a assinatura a rogo, de modo que sua inclusão em contrato escrito somente faz prova da identidade do contratante e da sua reconhecida impossibilidade de assinar.
11. Reconhecida pelas instâncias ordinárias a existência de assinatura a rogo no caso concreto, a alteração do acórdão recorrido dependeria de reexame de fatos e provas, inadmissível nesta estreita via recursal. 12. Recurso especial conhecido em parte, e, nessa extensão, não provido. (STJ - REsp: 1868103 CE 2020/0069440-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/12/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

Assim como a mera impressão digital no papel não é suficiente para provar que a pessoa analfabeta entendeu o contrato, a simples captura de uma
biometria facial (selfie)
, isoladamente, tende a provar apenas a identidade e a presença física do consumidor no momento da contratação, mas não comprova que ele teve ciência e compreendeu as cláusulas contratuais (taxas de juros, valores de parcelas, etc.). Para que um contrato eletrônico com pessoa analfabeta seja considerado válido sob a ótica da jurisprudência atual do STJ, a instituição financeira precisaria demonstrar que adotou mecanismos tecnológicos capazes de suprir a função da assinatura a rogo e das testemunhas — ou seja, ferramentas que comprovem inequivocamente que o conteúdo do contrato foi lido, explicado e compreendido pelo consumidor antes da captura da biometria.

O cerne da insurgência do Banco do Brasil reside na suposta regularidade dos descontos efetuados na conta da Agravada, o que alega de forma absolutamente genérica,
porquanto sequer apresenta o instrumento jurídico ou contrato a permitir exame da regularidade e a respaldar suas alegações
.

Além do mais, em se tratando de consumidor analfabeto, a validade do contrato de empréstimo depende de instrumento público ou, se particular, de assinatura a rogo por procurador constituído via instrumento público, ou ainda subscrito por duas testemunhas, o que não restou demonstrado nos autos neste momento de cognição sumária.

A instituição financeira agravante, ao permitir descontos originados de contratos celebrados com pessoa analfabeta sem a observância das formalidades essenciais, assume o risco da atividade (Súmula 479 do STJ). A falha na prestação do serviço é evidente ao não se verificar o dever de cuidado na custódia dos proventos de aposentadoria da recorrida, permitindo subtrações de verba alimentar sem lastro jurídico hígido.

O
periculum in mora
milita em favor da Agravada. Os descontos sucessivos incidem sobre proventos de aposentadoria, protegidos pelo princípio da impenhorabilidade e destinados à manutenção do mínimo existencial. A manutenção das cobranças durante o trâmite processual imporia à idosa sacrifício desarrazoado, comprometendo sua dignidade e subsistência.

Portanto, preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, não há motivos para alterar a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência.

No que tange ao pleito subsidiário de redução da multa diária (astreintes), fixada pelo juízo a quo em R$ 300,00 (trezentos reais) até o teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais), entendo que o inconformismo não merece prosperar.

É cediço que a multa cominatória tem por objetivo compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer, não possuindo caráter indenizatório, mas sim inibitório. Para que cumpra sua função, o valor deve ser significativo o bastante para que a instituição financeira opte por cumprir a ordem judicial em vez de arcar com a penalidade.

No caso concreto, o montante arbitrado e seu respectivo teto mostra-se
módico
, especialmente diante da capacidade econômica do Banco do Brasil S.A. e da natureza do direito protegido — a dignidade de uma idosa e a integridade de seus proventos de aposentadoria.

Ressalte-se que a incidência da multa depende exclusivamente da desídia do próprio Agravante. Basta o cumprimento imediato da ordem de cessação dos descontos para que a penalidade não venha a ser sequer exigível. Assim, não há que se falar em "enriquecimento sem causa" da parte autora, mas sim em mecanismo de eficácia.

Diversamente das hipóteses de empréstimo consignado em folha de pagamento de entes previdenciários — que dependem de cronogramas de terceiros —, a hipótese dos autos versa sobre
descontos diretos em conta corrente
de titularidade da Agravada junto ao próprio Agravante (Banco do Brasil). Nesse cenário, a obrigação de fazer (cessar os descontos) possui exequibilidade imediata, bastando um comando administrativo interno da instituição financeira.

Pelo exposto,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

1
Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.